Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. MORA NÃO AFASTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A pretensão de depositar em juízo parcelas em valores aquém do que fora contratado não é o suficiente para afastar a mora do devedor, razão pela pode o credor se valer das medidas coercitivas cabíveis para o recebimento do seu crédito, inclusive a retomada do bem e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, etc.
2. In casu, a controvérsia em exame exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente com a devida instrução probatória no feito originário.
3. Agravo de instrumento desprovido.